Tribunal: TJBA
Processo: 8062450-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062450-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: LUAN FERRO ARAGÃO

Advogado: JOSÉ NILTON NASCIMENTO NEVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE GEOGRAFIA. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, destinada à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, sob alegação de preterição, em razão da contratação temporária de Professores durante a vigência do certame.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se a contratação temporária de Professores, durante a vigência do concurso, configura preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, impondo o dever de observância das regras estabelecidas, inclusive, quanto à convocação dos aprovados.

O candidato selecionado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo, somente, em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária ou surgimento de vagas com necessidade de provimento, consoante o Tema nº 784 - STF.

A contratação temporária de servidores, por si só, não caracteriza preterição ilícita, quando amparada por legislação específica e fundada em necessidade temporária, como substituição de servidores afastados.

A verificação de eventual burla à ordem classificatória demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

Não se demonstrou, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, diante das justificativas plausíveis apresentadas pela Administração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CF/1988, art. 169, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837311/PI (Tema
nº
784).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8062450-51.2025.8.05.0000,
tendo
como Agravante
LUAN FERRO ARAG
Ã
O
,
sendo
Agravado
o

MUNIC
Í
PIO

DE VIT
Ó
RIA DA

CONQUISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.